Tribunal: TJES
Processo: 0008910-04.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008910-04.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSANE FREIRE DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível a absolvição
da
apelante, eis que os autos revelam de modo inequívoco a autoria e materialidade dos fatos. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008910-04.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSANE FREIRE DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 13 de outubro de 2022, por volta das 11:00 horas, na Avenida Soldado Dolvacir Bispo, bairro Parque das Gaivotas, Serra/ES, a denunciada, acima qualificada, trazia consigo, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, oitenta e nove pinos que continham a droga conhecida como "cocaína", trinta e duas pedras da droga conhecida como "crack", vinte e seis buchas da droga conhecida como "maconha", treze buchas da droga conhecida como "haxixe" (auto de apreensão fls. 11/12 e auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fl. 13).

Revelam os autos que Policiais Militares se dirigiram até a Avenida Soldado Dolvacir Bispo, bairro Parque das Gaivotas, Serra/ES, para averiguarem a veracidade da denúncia n° 563935, recebida através do canal "Disque Denúncia", que comunicava a comercialização de substâncias entorpecentes naquele local.

Consta que, em lá chegando, os Policiais Militares avistaram vários individuos aglomerados em volta de uma mulher, depois identificada como sendo a denunciada Rosane, e em razão da fundada suspeita da prática de crime realizaram um cerco e iniciaram uma incursão, assim, ao perceberem a presença policial, todos indivíduos que ali estavam se evadiram em diversas direções, sendo possível alcançar e abordar apenas a denunciada.

Realizada busca pessoal, foram encontrados com a denunciada 04 (quatro) pinos que continham a droga conhecida como "cocaína" e uma folha de papel com anotações do tráfico de drogas (fl. 28), ao ser questionada acerca da apreensão, a denunciada passou a indicar outros locais utilizados para o armazenamento de drogas.

Em seguida, durante as diligencias de buscas nas proximidades da abordagem foram apreendidos
85 (oitenta e cinco) pinos que continham a droga conhecida como "cocaína", 32 (trinta e duas) pedras da droga conhecida como "crack", 26 (seis) buch: da droga conhecida como "maconha", 13 (treze) buchas da droga conhecida como "haxixe", além disso, na Delegacia localizaram ainda a quantia de R$ 10,00 (dez reais) proveniente do tráfico de drogas e escondido nas vestes da denunciada (auto de apreensão fls. 11/12).

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi
a apelante condenada pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa busca absolvição por ausência de provas.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas
pelo boletim de ocorrência de fls. 29/32, auto de apreensão de fls. 11 e laudo de exame químico de fls. 05.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

“[...
]
QUE reconhece o(a) Acusado(a) aqui presente e ela está mais encorpada que na época; QUE salvo engano, conduziram a ré duas vezes e não lembra essa qual delas se refere, pois foi no mesmo local as duas vezes; que uma vez ela estava sozinha e a outra com o menor; q
ue a guarnição estava em patrulhamento e viram uma movimentação na Boca do campo, que tem uma distribuidora de bebidas e ela se encontrava com uma sacola sentada numa cadeira e foi localizado o material e ela conduzida; que esse local fica entre uma escola e uma creche;
que nas duas vezes tinha um grupo de pessoas em torno dela e ela era recém chegada em Nova almeida; que lido o histórico do BU de fls 29 do IP, passou a se recordar com mais precisão; que acredita que essa foi a primeira abordagem dela; que já viu ela vagando e andando ali, mas a abordagem a ré, acredita que foi a primeira vez; que forma várias viaturas que participaram, umas 3 viaturas com dois policiais cada, dando uma media de 6 policiais ao todo;
que o depoente participou da apreensão da sacola encontrada, bem como da arrecadação dos entorpecentes que estava com a ré, pois pediram para ela esvaziar os bolsos; que tinha um papelzinho dobrada com anotações de tráfico, tinha um tanto de pedras, um tanto de oleo e que acredita que seja pedra; que ela estava ali para pagar dívida de droga, segundo ela alegou, pois ninguém deixa tudo anotado assim junto e isso é muita falta de experiencia;
que foi exibida a fls 11 verso dos autos onde consta uma folha de caderno contendo anotações sobre drogas e reconhece como sendo a folha encontrada com a ré; que a ré não apontou locais onde as drogas estariam escondidas;[...]que uma vez a ré foi presa em patrulhamento e essa, foi em razão a denúncia e que foi ao local e constou até com viaturas de apoio; que não lembra se a denuncia foi via CIODES; que o depoente não registrou por video a diligencia; que quando viu a ré de dentro da viatura, pois é uma avenida reta com com campo de visão amplo; que não visualizou a ré comprando ou vendendo, somente muita gente no local se dispersando quando viu a viatura; que no dia não se recorda se mais pessoas foram abordadas depois, mas no momento só ela; que já tinha informações das roupas da ré e ela não correu quando a viatura chegou, mas algumas pessoas saíram para casas, terrenos próximos ali; que foi feita diligencias com apoio de outras guarnições e foram localizados outros materiais ilícitos; que o depoente e seu parceiro pediram ela para esvaziar os bolsos e nesse procedimento foi localizado alguns pinos com ela; que fez buscas na localidade e foi encontrados mais drogas, numa casa abandonada, num terreno baldio; que o local conhecido pelo intenso tráfico de drogas e tem muitas apreensões; que a guarnição do depoente já fez diversas apreensões ali. [...]” (Depoimento do policial militar Lucas Soares Fernandes, em juízo).

“[...] que reconhece a ré aqui presente; que não se recorda dos fatos narrados na denúncia; que o local já é conhecido pelo intenso tráfico de drogas; que recorda de ter conduzido a ré uma vez; que mencionado que tinha várias viaturas na ocorrência, continua sem lembrar; que lido o histórico do BU, conseguiu e recordar; que eram 3 viaturas, com 6 policiais; que quando chegaram no local os indivíduos correram e foram se dispersando e só conseguiram abordar ela; que viu ela esvaziando os bolsos e viu os entorpecentes saindo do bolso dela; que não lembra da ré indicar onde tinha mais drogas;
que participou somente da localização das drogas encontradas no bolso; que não lembra de ter visto anotações de tráfico; que exibida a folha com anotações as fls de 11 verso, diz não lembrar de ter visto a mesma;
que não sabe dizer especificamente onde foi encontrado mais drogas, mas sabe que estavam nas imediações. [...]que não visualizou a ré vendendo ou comprando drogas; que quando chegou ao local, não sabe quantas pessoas próximas a ré, mas tinha mais de 3 pessoas; que na diligência, somente a ré foi detida, pois os outros se evadiram e a ré não se recorda se ela tentou se evadir ou se permaneceu no local; que não se recorda se gravaram a diligencia por video. [...]” (Depoimento do policial militar Marcus Vinicius Livio de Brito, em juízo).

“[...] que na delegacia foi bem tratada; que não falou na delegacia que traficava e sim que era usuária; que na delegacia apenas falou com uma mulher que disse que e assistente social; que confirma o nome da irmã e do seu telefone que está em seu depoimento na delegacia e que seus filhos está com ela e disse que só sabe escrever o nome; que somente a parte que disse que trafica que não confirma; que o horário do plantão que consta no depoimento, lembra que respondeu quando perguntaram sobre o horário do plantão deles e não da depoente; que exibida a folha, disse que não estava com ela e que tem a anotação dos 5 pinos que pegou e somente escreveu a ultima linha. DADA A PALAVRA À DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU:que o papel estava na sacola da droga; que não correu quando a polícia chegou e tinha 4 menores e eles correram; que tinha dois menores na pista e os outros ficavam por ali conversando; que hoje procurou tratamento no CPS e vai uma vez por semana, pois está trabalhando e mudou-se do local que mora e hoje faz faxina em dois locais; que está conseguindo não usar; que tem filhos menores e não cuida deles, pois sua irmão cuida; que convive com os filhos. QUE EM SUA DEFESA NADA MAIS TEM A DIZER [...]”. (interrogatório da acusada, em juízo).

Nesse sentido, ainda que a defesa da apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelos depoimentos dos policiais, que efetuaram a prisão em flagrante, que a apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, não havendo motivos para se falar em absolvição.

Por fim, no que tange ao prequestionamento formulado pela defesa, entendo desprovido de razão, eis que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.